Tribunal: TJMT
Processo: 1044165-48.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1044165-48.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ELIELSON GONCALVES VIEIRA - CNPJ: 25.403.124/0001-49 (APELANTE), WESLEY FELIPE NUNES SANTOS - CPF: 044.042.481-05 (ADVOGADO), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), K B PARTICIPACOES E ADMINISTRACOES LTDA - EPP - CNPJ: 05.702.226/0001-58 (APELADO), EDIVALDO LIMA DE MELO - CPF: 011.012.371-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. QUITAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA. RECONHECIMENTO. ABATIMENTO DE PARCELAS PAGAS E VEÍCULO ENTREGUE EM PAGAMENTO.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa em razão da ausência de parte das mídias da audiência e de inépcia da inicial por suposto descumprimento dos requisitos do art. 700, §2º do CPC. Contudo, restou demonstrado que a gravação da audiência foi juntada integralmente aos autos, não havendo prejuízo às partes. No que tange à inicial, verificou-se que esta foi instruída com termo de acordo e demais documentos hábeis ao ajuizamento da ação monitória, afastando-se a preliminar de inépcia.

II. No mérito, a dívida restou devidamente comprovada por meio do Termo de Acordo Extrajudicial, pelo qual o apelante reconheceu ser devedor da quantia de R$ 136.000,00, a ser paga em 68 parcelas mensais de R$ 2.000,00. Contudo, restou demonstrado que 08 parcelas foram efetivamente quitadas, além da entrega de um veículo Renault Duster como parte do pagamento, posteriormente alienado pela apelada.

III. Assim, impõe-se o abatimento dos valores já pagos, bem como do montante correspondente ao automóvel entregue, sendo necessária a apuração do saldo remanescente em liquidação de sentença.

IV. Recurso parcialmente provido para determinar o desconto dos valores efetivamente pagos e do bem entregue em pagamento, prosseguindo-se a execução quanto ao saldo remanescente.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1044165-48.2019.8.11.0041

APELANTE: ELIELSON GONÇALVES VIEIRA

APELADA: K B PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES LTDA - EPP

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELIELSON GONÇALVES VIEIRA - MEI
contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Monitória movida por
KB PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES LTDA.,
que julgou procedentes os pedidos iniciais e rejeitou os embargos monitórios, constituindo de pleno direito em título executivo judicial, nos termos do artigo 702, § 8º do Código de Processo Civil, condenando o ora Apelante ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10 % do valor atualizado do débito, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o Apelante suscita preliminares de cerceamento de defesa, em razão da ausência de parte das mídias da audiência, e de indeferimento da inicial, por não atender aos requisitos do art. 700, §2º do CPC.

No mérito, pugna pela reforma da sentença para: (i) considerar o débito quitado pela dação em pagamento do veículo Renault Duster e por suposta origem ilícita da dívida (juros abusivos); alternativamente, (ii) abater do montante devido o valor correspondente as 08 parcelas pagas (R$ 16.000,00).

Ao final, requereu a concessão de tutela provisória para suspender a execução da sentença, o que foi indeferido, consoante ID. 266820297.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença (Id. 265948803).

Tentada a conciliação, restou sem êxito.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA E INÉPCIA DA INICIAL

O Apelante suscita em suas razões recursais as questões preliminares de cerceamento de defesa, em razão da ausência de parte das mídias da audiência, e de indeferimento da inicial, por não atender aos requisitos do art. 700, §2º do CPC.

Sem razão, contudo.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto embora a numeração da gravação da audiência tenha sido salva de modo incorreto, “pulando” o número 004, o ato foi juntado na íntegra nos autos, não havendo qualquer prejuízo às partes.

Ainda, descabe cogitar do indeferimento da inicial, porquanto a petição está acompanhada do termo de acordo e demais documentos aptos a aparelhar a ação monitória, além das memórias de cálculo do débito.

Com isso,
rejeito
as questões preliminares.

VOTO – MÉRITO

Como relatado, a Apelante interpõe Recurso objetivando a reforma da sentença que julgou
procedentes os pedidos iniciais e rejeitou os embargos monitórios, constituindo de pleno direito em título executivo judicial, nos termos do artigo 702, § 8º do Código de Processo Civil, condenando o ora Apelante ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10 % do valor atualizado do débito, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

Analisando os autos, denota-se que o apelo comporta parcial provimento.

Isso porque, analisando os autos, especialmente as peças autorais e da própria defesa, bem como da atenta oitiva do depoimento pessoal do representante da Apelada, Senhor RAIMUNDO BEZERRA BONA, é possível verificar a existência da dívida, porém, também, a sua quitação parcial.

A ação, na origem, foi aparelhada pelo Termo de Acordo Extrajudicial ID. 265948280, pelo qual o Apelante se reconhece devedor de R$136.000,00, a serem pagos em 68 parcelas de R$2.000,00, vencendo a primeira em 20/01/2018.

Do total de 68 parcelas, 08 delas foram incontroversamente pagas (ID. 265948280), porém, tal elementar foi desconsiderada na sentença.

Ademais, a parte autora confessa ter recebido o veículo Renault Duster como parte do pagamento da dívida, sendo que o automóvel foi entregue pelo Recorrente e por seu irmão, e, na sequência, foi efetuada a venda a terceiros.

Em outras palavras, a dívida existe e é lícita, não tendo sido provada a cobrança de juros abusivos, porém, do total devido devem ser abatidos R$16.000,00 (dezesseis mil reais) referentes as 08 parcelas adimplidas, além do valor correspondente ao veículo Renault Duster, entregue em pagamento, restando ainda um saldo a pagar, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, e, a partir de então, a execução seguirá seu curso regular.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso, a fim de determinar que do total devido inicialmente por força do Termo de Acordo Extrajudicial (ID. 265948280) sejam abatidos R$16.000,00 (dezesseis mil reais) referentes as 08 parcelas efetivamente adimplidas, além do valor correspondente ao veículo Renault Duster, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, prosseguindo-se a execução quanto a eventual saldo remanescente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025